Tribunal: STF
Processo: RHC 246901
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. BUSCA PESSOAL. ALEGADA NULIDADE. FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 897.473, in verbis:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II – O Superior Tribunal de Justiça entende que, "como é de conhecimento, matéria não apreciada pelo Tribunal de origem inviabiliza a análise por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal, mesmo em caso de suposta nulidade absoluta" (AgRg no HC n. 813.772/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/5/2023). 



    Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 728 (setecentos e vinte e oito) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos “263,53g (duzentos e cinquenta e três gramas, quinhentos e trinta miligramas) de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha”.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença. 



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. Foi interposto agravo regimental, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade na realização da busca pessoal.



    Alega que “a abordagem policial inicial foi baseada exclusivamente em denúncia anônima, sem qualquer investigação preliminar que justificasse a ação”. Afirma que “a atuação policial que culminou na prisão do recorrente é flagrantemente ilegal, o que contamina todas as provas dela decorrentes, ensejando a necessidade de concessão de habeas corpus de ofício”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, é o presente para requerer que seja(m): 



    a) O presente recurso ordinário constitucional distribuído a um dos Ministros desse egrégio Supremo Tribunal Federal; 



    b) Colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República; 



    c) Conhecido o recurso ordinário interposto e, após regular tramitação, dandolhe provimento, a fim de modificar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, ou, ao menos, determinando-o que analise o mérito do mandamus a ele submetido; e 



    d) Observadas, por fim, as prerrogativas de intimação pessoal conferidas aos membros da Defensoria Pública da União, inclusive para serem informados sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento, e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, inciso I, da Lei Complementar nº 80/94).”



    É o relatório. Decido.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 



    “[...] Ocorre que a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos limites da via eleita, de forma que não há que se falar em possível reversão do antes julgado. Destarte, mantenho a decisão agravada nos seus exatos termos, com destaque para os excertos abaixo (fls. 45-46):



    [...]



    Ademais, não é o caso de concessão de habeas corpus de ofício, diante da fundamentação contida no acórdão de origem, na qual se verifica a existência de denúncia especificada acerca da traficância antes da abordagem, com descrição do autor do fato, suas roupas e local da prática delitiva, verbis (fls. 23-25):



    ‘2. Consta da denúncia que, no dia 16 de junho de 2020, por volta das 21h30, na Rua José do Patrocínio esquina com a Avenida Rio Preto, na cidade e comarca de São José do Rio Preto, Jeferson Ricardo Oliveira, foi surpreendido por Policiais Militares trazendo consigo e mantendo em depósito, com o fim de posterior venda a terceiros consumidores 263,53g (duzentos e cinquenta e três gramas, quinhentos e trinta miligramas) de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, conforme laudo de constatação e fls. 16/18. 



    Narra a inicial que na data dos fatos policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pela zona norte da cidade quando um indivíduo que não quis se identificar fez sinal para a viatura, que se aproximou. O sujeito informou aos policiais que havia um homem negro, vestindo blusa de frio preta com gorro e calça tactel verde traficava drogas no cruzamento da Rua José do Patrocínio com a Avenida Rio Preto e que a droga estava escondida numa árvore próxima. 



    Os policiais foram até o local, avistaram o apelante, que usava as roupas descritas, e resolveram abordá-lo, sendo que com foram encontrados três pedaços pequenos de maconha, sem embalagem, além de R$ 102,00 reais em dinheiro e um aparelho de telefone celular. 



    Em seguida os policiais realizaram buscas nas proximidades e encontraram, numa árvore a cerca de três metros de onde o apelante estava, uma sacola plástica contendo mais cinquenta e três porções de maconha, idênticas às encontradas com o apelante, ou seja, pedaços não embalados. [...] 



    Os policiais militares Ricardo José Pereira e Vitor Ferreira Brito dos Santos, relataram que, receberam a informação de um transeunte de que o acusado estaria traficando. No local indicado, localizaram o acusado, cujas características eram similares às informadas. Em abordagem, com Jeferson encontraram três pedaços de “maconha” e a quantia de R$102,00. A cerca de três metros de onde o acusado fora abordado, em uma árvore, encontraram uma sacola plástica contendo outras 53 porções da mesma droga. 



    Ao contrário do sustentado pela defesa, tudo indica com clareza que o apelante praticou o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas. 



    Analisando o depoimento dos policiai (sic), que de forma coesa, harmônica e segura, relataram na data dos fatos receberam notícia anônima a respeito de tráfico; abordaram o acusado, cujas características eram similares às informadas. E com ele foram localizadas as drogas 



    Como é cediço, o testemunho policial é de grande valia na prova do tráfico, não tendo sua credibilidade reduzida em razão de tal condição, salvo na presença de indícios concretos que possam desaboná-lo, no sentido de serem eles desafetos do acusado ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, o que não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do presente feito.’



    De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório, como no caso das circunstâncias fáticas que envolveram a situação do flagrante. Sobre o tema:



    [...]



    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/3/2023; e AgRg no HC n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” 



    Com efeito, o Tribunal a quo ressaltou que, “os policiais militares Ricardo José Pereira e Vitor Ferreira Brito dos Santos, relataram que, receberam a informação de um transeunte de que o acusado estaria traficando. No local indicado, localizaram o acusado, cujas características eram similares às informadas. Em abordagem, com Jeferson encontraram três pedaços de ‘maconha’ e a quantia de R$102,00. A cerca de três metros de onde o acusado fora abordado, em uma árvore, encontraram uma sacola plástica contendo outras 53 porções da mesma droga". O acórdão objurgado não diverge da orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal, sendo certo, ainda, que o acolhimento da pretensão defensiva é incompatível com a via eleita. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. De acordo com as instâncias ordinárias, os elementos apresentados, embora provenientes de denúncias anônimas, constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2º, do CPP) para a busca pessoal e veicular, especialmente considerado a precisão e o detalhamento das informações recebidas. 3. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, pois baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva. 4. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal e veicular, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. Precedentes. 5. Ingresso em domicílio amparado em fundadas razões, decorrentes de diligências prévias. 6. Prisão preventiva justificada na garantia da ordem pública, levando-se em conta a quantidade droga, localizada em imóvel inabitado e supostamente destinado para o armazenamento de drogas, bem como a reincidência do agente. Precedente. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 230.135-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/2023)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 230.232-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023)



    Noutro giro, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente